Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de nulidade de título executivo. Alegação de falsidade de assinatura e vício de consentimento. Indeferimento de prova pericial e testemunhal. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.
O indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal necessárias, seguida do julgamento de improcedência da demanda, sob fundamento da ausência da prova, configura cerceamento de defesa.